Tribunal: TJPA
Processo: 0801057-85.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801057-85.2021.8.14.0012

APELANTE: DHELSON PAES PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801057-85.2021.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CAMETÁ

APELANTE: DHELSON PAES PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801057-85.2021.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CAMETÁ

APELANTE: DHELSON PAES PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DHELSON PAES PANTOJA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 12549920), que em 06/06/2021, por volta das 17h, a ofendida Fernanda Emile Pará Brito caminhava em via pública, momento em que o Apelante na companhia de sua comparsa, anunciou o assalto e, mediante violência, subtraíram um aparelho celular, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 12550028), contra a qual a defesa recorreu (Id. 12520050) pugnando pela revogação da prisão preventiva, reforma da dosimetria da pena, o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade, bem como a exclusão da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 12550053).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento

do mesmo (Id. nº 13654815).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Do pedido de revogação de prisão preventiva.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, abro divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...) III.11. PRISÃO PREVENTIVA Considerando o encerramento da instrução processual, revogo a prisão domiciliar, concedendo a ré MARIA GABRIELE LIMA RODRIGUES o benefício da liberdade provisória e a concedo o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista inexistirem os requisitos de qualquer espécie de prisão cautelar no presente caso. Em relação ao corréu
DHELSON PÃES PANTOJA
mantenho sua prisão preventiva. Tratando-se de réu custodiado cautelarmente e que permaneceu recolhido durante o curso do processo, não tem direito de apelar em liberdade, porquanto crimes destas espécies são de natureza grave e provocam inquietação no meio social, salientando-se que a sua segregação cautelar representa o meio mais eficaz e corresponde a uma resposta estatal mais efetiva em relação à criminalidade que assola o país, somada a possibilidade de risco de fuga. A concessão do benefício do recurso em liberdade, nos casos em que a periculosidade do agente é patente, constitui verdadeiro menosprezo com a sociedade já tão fragilizada, além de ser um incentivo injustificável para a prática de outros delitos. (...)”

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a aplicação da lei penal.

A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos da prisão preventiva do acusado, nego provimento a este item do recurso.

2.

Da reforma da dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda, que o Juiz considerou como negativa as circunstâncias do crime por ter o Apelante e sua comparsa se utilizado de violência real, dando socos e empurrões na vítima que caiu no chão e sofreu escoriações, fixando a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, verifico estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 65, I e III, do CP, motivo pelo qual atenuo a sanção, baixando 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada como causa de aumento o quantum disposto no art. 157, § 2º, II, do CP em razão do concurso de agentes, aumentando a pena em 1/3, a qual mantenho e passo a dosá-la em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses, 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa.

Nesse passo, torno definitiva a medida sancionatória do recorrente em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses, 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

3.

Da exclusão da pena de multa.

Pretende a defesa a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência dos acusados.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, tal medida foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência dos acusados, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do recorrente e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Recorrente, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024